Tribunal: TJMT
Processo: 0031156-75.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031156-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUSSARA CORTAT DA SILVA - CPF: 519.447.076-20 (APELADO), JUSSARA CORTAT DA SILVA - CPF: 519.447.076-20 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Materiais E MORAIS – CURSO SUPERIOR - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO
EXCESSIVO PARA ENTREGA DE DIPLOMA - ATO ILÍCITO - OCORRÊNCIA
– PRELIMINAR REJEITADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor estampados nos artigos 2o e 3o do CDC, a relação jurídica submete-se às disposições desse diploma.

“(...) nos casos que versem sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de Mandado de Segurança, é, via de regra, da Justiça estadual. Ou seja, não há interesse da União no feito." (EDcl nos EDcl no REsp 1307973/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013.

“O atraso injustificado e excessivo pela instituição de ensino quanto à entrega de diplomas aos alunos graduados constitui ato ilícito, devendo ser arbitrada indenização por danos morais.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0396.15.003657-4/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 04/09/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 31156-75.2015.811.0041 – Código 1018474 – Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Danos Morais – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a instituição de ensino a pagar a requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título danos morais, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a contar da sentença. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A instituição de ensino apelante alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, alega: I) inexistência de prova mínima do alegado; II) limitação da inversão do ônus da prova; III) da inexistência de dano moral, exorbitância do quantum arbitrado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para conhecer e acolher a preliminar suscitada e, sendo outro entendimento, requer a reforma da sentença recorrida, afastando a condenação por dano moral imposta ou redução do quantum arbitrado, com a condenação da recorrida nos sucumbenciais respectivos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Num.14571997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 31156-75.2015.811.0041 – Código 1018474 – Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Danos Morais – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a instituição de ensino a pagar a requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título danos morais, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a contar da sentença. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente deve-se salientar que o
caso em tela configura evidentemente relação de consumo, já que firmado entre as partes contrato de prestação de serviços de ensino superior remunerado, no qual a autora, ora apelada, figura como destinatária final dos serviços educacionais prestados pela instituição requerida, ora apelante, situação que se amolda perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor descritos pelos artigos 2o e 3o, do CDC.

Tratando-se de relação consumerista, como no caso dos autos, de acordo com o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, de modo que não há que se perquirir a ocorrência de culpa:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

No caso sob exame, a autora colou grau no curso de Direito em Agosto de 2013 com a expectativa de obter o diploma e tentar colocação no mercado profissional habilitado no curso que graduou, expectativa essa que viu frustrada, ante a não entrega do respectivo diploma em tempo oportuno.

Consta dos autos que a Apelada colou grau em 27/08/2013 (N.o14570960 – pág.4), e, em agosto de 2014, em contato telefônico com a Apelante, foi informada que deveria dirigir-se pessoalmente ao campus da Universidade para requerimento do diploma. Alega que, estando no local, fora informada que deveria apresentar cópia dos documentos (RG, CPF, Título de eleitor, Certidão de Nascimento/Casamento, certidão de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar completo do ensino Médio) para, assim, ter acesso ao requerimento do diploma. Diante da solicitação, a autora alega que questionou sobre a necessidade de novas cópias dos mesmos documentos já entregues no ato da matricula do curso de graduação, qual obteve a resposta que era uma exigência da Universidade e que, sem a apresentação dos mesmos, não seria efetivado o requerimento do diploma.

Consta também que a autora apelada, buscou tutela administrativa junto ao Procon (Num. 14570961), contudo, em audiência a preposta da requerida apelada alegou que as cópias dos documentos solicitados se encontravam ilegíveis e a instituição não confeccionaria o documento solicitado, no mesmo ato, foram entregues cópias de alguns documentos para comprovar a alegação apresentada.

Não obstante a apresentação e entrega dos documentos, a requerida não apresentou qualquer justificativa para a demora e recusa na entrega do diploma, fato que causou a autora diversos dissabores quanto a sua colocação no mercado de trabalho.

Com efeito, resta perquirir se houve conduta culposa do estabelecimento de ensino e efetiva falha nos serviços prestados pela Apelante, avaliando todos os aspectos negativos que projetaram efeitos a ensejar a reparação pelos alegados danos.

No caso, em pese a alegação da Apelante de
que a autora não formulou pedido por escrito requerendo a expedição do diploma e, ainda afirme que “a confecção e expedição de diplomas as instituições realizam minucioso trabalho de conferencia documental, tanto pessoal como acadêmico, o que demanda lapso temporal razoável para tanto”, fato é que, embora colação de grau tenha ocorrido em
27/08/2013 (N.o14570960 – pág.4);

a reclamação junto ao Procon pela Autora

ocorreu em 24/03/2015 (Num. 14570961 – Pág.4), o documento (diploma), efetivamente, fora confeccionado tão somente na data de 27/03/2015 (Num.14571459).

Ora, referidas alegações não possuem o condão de afastar a responsabilidade da instituição de ensino superior perante o aluno, a qual decorre de defeito da prestação de serviço, visto que o atraso injustificado e excessivo pela instituição de ensino quanto à entrega de diplomas à aluno graduado constitui ato ilícito.

É sabido que aquele que causa dano a outrem comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil.

Dispõe o Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

O elemento da culpa inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar.

No caso dos autos, a apelante pagou, investiu seu tempo, cumpriu seus deveres, frequentando a instituição de ensino e obtendo aprovação.

Ressalto que a expectativa natural de quem se matricula em curso superior é que, após a conclusão da graduação, obtenha o respectivo diploma para se inserir no mercado do trabalho, o que não ocorreu.

Por sua vez, configura dano moral aquele dano que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, o que, no caso dos autos, está presente.

Ora, a situação por certo gerou sofrimento, angústia e frustração à apelante, que após a conclusão e colação de grau de curso superior a expectativa de obter o almejado diploma que somente fora emitido após decorridos quase 02 (dois) da colação de grau, certamente,
causa elevado estresse emocional, angústia e temor ao aluno, configurando dano moral

Assim, constatado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, cabe ao responsável a sua reparação.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. ALUNOS JÁ GRADUADOS. CDC. APLICAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRENCIA. Evidenciada relação de consumo devem ser aplicadas as disposições do CDC. O atraso injustificado e excessivo pela instituição de ensino quanto à entrega de diplomas aos alunos graduados constitui ato ilícito, devendo ser arbitrada indenização por danos morais.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0396.15.003657-4/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 04/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR - ATRASO INJUSTIFICADO - ATO ILÍCITO - OCORRÊNCIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO. 1- O inadimplemento contratual, em regra, não enseja a reparação por danos morais, exceto quando comprovada circunstância excepcional que caracterize violação aos direitos da personalidade capaz de causar dor ou sofrimento psíquico, configurando prejuízos imateriais. 2- O atraso demasiado e injustificado na entrega do diploma de conclusão de curso superior causa elevado estresse emocional, angústia e temor ao aluno, configurando dano moral. 3-A indenização por danos morais estipulada na instância de origem somente deve ser revista quando se revelar manifestamente irrisória ou excessiva.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0015.16.000783-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019).

A fixação do valor indenizatório, a título de danos morais, pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com base em tais princípios, busca-se a determinação de valor adequado para, de um lado, compensar o abalo à reputação imposta ao ofendido e, de outro, desestimular o ofensor, no futuro, a praticar atos semelhantes.

Na fixação do quantum do dano moral, à falta de regulamentação específica, tem se utilizado parâmetro a situação econômica do lesado; a intensidade do sofrimento do ofendido; a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa; o grau de culpa e a situação econômica do ofensor; bem como as circunstâncias que envolveram os fatos.

O art. 944 do CC dispõe:

"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização".

Ponderadas, nesse contexto, as peculiaridades do caso concreto, o fato de a apelante ter concluído o curso, bem como considerando que o 'quantum' indenizatório por dano moral não deve ser causa de enriquecimento ilícito, nem ser tão irrisório a ponto de perder o sentido de punição, correto ao quantum fixado pelo juízo “a quo”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020